Tribunal: TJPA
Processo: 0801628-54.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801628-54.2020.8.14.0024

APELANTE: HILDA MARIA PEDROSO LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito, determinou a restituição em dobro de valores indevidamente descontados em conta salário e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos realizados por instituição financeira diretamente em conta salário, com base em dívida prescrita, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco realiza descontos mensais indevidos diretamente sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da autora, comprometendo sua organização financeira.

4. A dívida que embasa a cobrança encontra-se prescrita há mais de duas décadas, o que inviabiliza qualquer forma de cobrança coercitiva.

5. A retenção de valores ocorre sem autorização, sem prévia comunicação e sem respaldo judicial, em violação à boa-fé objetiva e aos deveres de transparência.

6. A autora, pessoa idosa e aposentada, encontra-se em condição de vulnerabilidade acentuada, o que intensifica os efeitos da conduta ilícita.

7. A supressão reiterada de parte da renda mensal, aliada ao elemento surpresa e à ausência de justificativa válida, excede o mero dissabor cotidiano e configura abalo indenizável.

8. O valor da indenização deve ser fixado com base na gravidade da conduta, na condição da vítima e no caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HILDA MARIA PEDROSO LIMA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação obrigação de fazer c/c indenização por danos e pedido de tutela, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade do débito questionado nos autos, bem como para:

CONDENAR o réu a se abster de novas apropriações indevidas e a restituir os valores retidos na conta salário da autora de forma dobrada, acrescidos de correção monetária a partir de cada apropriação e juros de mora desde a citação ou retenção, se forem posteriores a esta;

JULGAR IMPROCEDENTES o pedido de danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, as partes deverão suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, de maneira proporcional (art.86 do CPC), à razão de 50% para cada parte, observada a gratuidade judiciária deferida à autora (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).”

A apelante insurge-se exclusivamente contra a rejeição do pedido de danos morais, aduzindo que sofreu descontos mensais não autorizados em sua verba salarial, referentes a contrato celebrado há mais de duas décadas, cuja prescrição foi reconhecida pela própria sentença. Sustenta que a conduta do banco violou os direitos à informação e à transparência assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e causou-lhe angústia, insegurança e perturbação emocional, ao ver comprometida a principal fonte de sustento de si e de sua família. Afirma que os descontos indevidos em verba salarial configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, e pede a condenação do banco ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 ou em montante a ser arbitrado pelo Tribunal, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais.

O Banco do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que os fatos narrados constituem mero dissabor cotidiano, que a autora utilizou o crédito disponibilizado por meses e que não ficou demonstrado qualquer abalo efetivo ao patrimônio moral da demandante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, pelo Procurador de Justiça Cível, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que o desconto em conta salário de pessoa idosa, aposentada, com verba de natureza alimentar, excede o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sugerindo a fixação da indenização em R$10.000,00.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge em verificar se os descontos indevidos realizados pelo banco na conta salário da autora configuram dano moral indenizável.

Da leitura da sentença, constata-se que o Magistrado
a quo
reconheceu que a dívida estava prescrita, que os descontos eram ilegais e que o banco deveria restituir os valores em dobro. Isso significa que o Juízo de origem já concluiu pela violação da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, inclusive aplicando a sanção mais gravosa prevista para cobrança indevida.

A questão central, portanto, consiste em saber se a retenção mensal de valores diretamente do salário da correntista, com base em dívida prescrita desde 1999, configura mero dissabor.

No caso concreto, restou demonstrado que o banco efetuou descontos mensais no valor de R$653,13 diretamente na conta salário da autora. O salário possui natureza alimentar e constitui a base da subsistência do indivíduo. Não se trata de simples disponibilidade financeira, mas de recurso essencial para custear despesas básicas. A supressão indevida de parte dessa renda compromete o planejamento financeiro e afeta diretamente a capacidade de manutenção da própria sobrevivência, afastando qualquer enquadramento como mero aborrecimento cotidiano.

A situação se agrava diante das condições pessoais da autora, que é idosa e aposentada, percebendo seu benefício pelo próprio banco réu. Trata-se de pessoa em condição de vulnerabilidade acentuada, cuja renda é fixa e limitada, o que potencializa os efeitos da conduta ilícita.

Há, ainda, o elemento da surpresa. A dívida remonta a contrato firmado em 1998, sendo que a última parcela inadimplida teria vencido em 1999. Após mais de duas décadas de inércia, o banco passou a realizar descontos mensais sem qualquer comunicação prévia, sem autorização e sem respaldo judicial. A autora foi surpreendida com a redução de sua renda mensal, sem sequer compreender a origem dos débitos. Tal conduta ultrapassa em muito uma falha administrativa, sendo tratada pelo ordenamento com rigor, como demonstra a imposição de restituição em dobro.

O desconto indevido em verba de natureza salarial, especialmente quando incidente sobre benefício de pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento. O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, adotou esse mesmo entendimento, opinando pelo reconhecimento dos danos morais.

A fundamentação da sentença, ao afastar o dano moral com base na existência de contrato e na utilização pretérita do crédito, não se sustenta. O fato de a autora ter celebrado o contrato em 1998 não autoriza o banco a promover descontos unilaterais em sua conta salário décadas depois. A prescrição não é aspecto secundário, mas causa extintiva da pretensão, impedindo qualquer forma de cobrança coercitiva. Caberia ao banco, se ainda pretendesse satisfazer o crédito, utilizar os meios legais adequados, e não se valer de retenção direta de valores.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Considera a gravidade da conduta, consistente em descontos reiterados sobre verba alimentar de pessoa idosa, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido. A correção monetária deve incidir pelo IPCA a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, a contar do evento danoso.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, acompanhando em parte o parecer do Ministério Público em 2º Grau,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar no ponto impugnado e condenar o Banco do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso.

Em razão do presente provimento, afasta-se a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, porquanto a parte autora restou integralmente vencedora na demanda. Em consequência, fixo honorários advocatícios em favor do patrono da apelante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026